Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720632-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORLANDO SILVA ILORCA D E S P A C H O Considerando o julgamento do agravo pelo Colegiado (ID 39825125), em face do qual foram interpostos RE e REsp (ID 41652900 e 41652898), resta exaurida a competência deste Órgão fracionário para apreciar as intercorrências relativas ao recurso interposto. Assim, não se verificando nenhuma das hipóteses legais de rejulgamento ou Juízo de retratação (arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC) restituo os autos ao Gabinete da Presidência, com as homenagens de estilo. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator